Tribunal: TJMT
Processo: 0000273-59.2016.8.11.0026
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000273-59.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEUZILA MAXIMO DE SOUZA - CPF: 000.642.641-73 (VÍTIMA), PEDRO MATEUS - CPF: 488.846.261-53 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
ABSOLVIÇÃO
.
INADMISSIBILIDADE. PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Comprovadas de forma segura a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147 do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo em prova testemunhal colhida em Juízo, mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Pedro Mateus
foi condenado à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, porque teria cometido o delito de
Ameaça
(art. 147 do CP) no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Inconformado e invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, requereu a
absolvição
, sob o fundamento de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória
(ID 65995976 e 65995977).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 65995981).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 73354458),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021